Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-48.2021.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006266-48.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR QUEIROZ DA SILVA - CPF: 019.319.931-90 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Júnior Queiroz da Silva
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente n. 1006266-48.2021.8.11.0040
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela requerente e, por consequência, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo código. Transitada em julgado, certifique-se.

[...]

Em suas razões recursais (ID 150463392) diz,
Júnior Queiroz da Silva
, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que
está em desacordo com as inúmeras provas aos autos trazidas e produzidas, que comprovam que o autor preenche todos os requisitos para a concessão do benefício por incapacidade.

Afirma que, apesar de o perito entender que o autor não possuiu incapacidade, descreveu que no laudo pericial apresenta
Estiramento de Stenner (CID S63),
razão pela qual,
nenhuma empresa vai considerar apto e contratar uma pessoa com o ligamento do dedo polegar estourado
.

Por essas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que a sentença seja reformada,
a deferindo-se à apelante o benefício por incapacidade.

Decorreu o prazo para interposição de contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 150463394.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 154773169) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Júnior
Queiroz da Silva
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente n. 1006266-48.2021.8.11.0040
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela requerente e, por consequência, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo código. Transitada em julgado, certifique-se.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária, pleiteando a concessão de restabelecimento de auxílio-doença ou Aposentadoria por Invalidez, alegando que em
21-11-2016
, sofreu um
acidente de trabalho, enquanto desempenhava a função de Soldador, quando sofreu uma queda de altura de 4metros, que resultou numa fratura no punho direito, necessitando de tratamento.

Sustenta que, em razão desses fatos pleiteou administrativamente a concessão de benefício previdenciário, que restou deferido, com vigência a partir de 07-12-2016 – NB 6167150404; todavia, cessado em 20-05-2017.

Afirma que, em 27-4-2018, o Autor voltou a receber o benefício por incapacidade em razão do mesmo problema de saúde; entretanto, cessado em 17-06-2021.

Assim
,
pugna para que seja restabelecido o auxílio-doença, e a concessão de aposentadoria por invalidez.

O pedido de tutela foi indeferido, conforme se verifica do ID 150463374.

A perícia médica oficial foi realizada em 19-10-2021 (ID n.
150463385
).

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao direito ao restabelecimento do benefício auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Júnior Queiroz da Silva
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 150463385), subscrito pelo
Dr. Daniel Ângelo Tartari, – CRM-MT 8.158 TEOT 13.989
, observa-se que:

[...]

Examinado:
Junior Queiroz da Silva

Data de nascimento:
22/8/1986

Idade:
35

Estado Civil: solteiro

Sexo: M

UF: MT

CPF: 019.319.931-90

Escolaridade:
fundamental incompleto, 5 série, sabe ler e escrever

Filhos: não.

Última atividade profissional relatada/atividades desempenhada:
refere atividade informal como catador, está sem receber benefício do INSS, atividade como mecânico industrial, torres, barracões e etc. por 15 anos, nega outras atividades.

Motivo alegado da incapacidade/queixa principal:
refere queda de altura de 4 metros em 2017, encaminhado ao Hospital regional onde passou por cirurgia do punho. Após acidente refere perda de força em MSD, e parestesia
. Refere ter passado por fisioterapia após procedimento. Nega ter retornado ao trabalho após acidente. Refere última consulta com ortopedista em junho de 2020. Não sendo indicada cirurgia.

[...]

QUESITOS PARTE AUTORA

[...]

1 – O Periciado é portador de doença ou lesão? Indique a CID pertinente?

Estiramento do ligamento de Stenner.
S63

2 - Qual o grau de escolaridade do Autor, sua data de nascimento e atividade profissional exercida?

Já descrito
.

3 - As doenças que acometem o Autor causam incapacidade laborativa para suas funções de Soldador? Se positivo, está incapacidade é total e permanente ou total e temporária?
Não foi observada incapacidade.

4 - Caso a incapacidade seja parcial, informe se o Autor teve redução da capacidade para as funções de Soldador? Que habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de dificuldade e que limitações enfrenta.

Não se aplica

5 - Analisando em conjunto a atividade laborativa do Autor com as debilidades existentes, pode a

mesma realizar seu trabalho, realizando esforços físicos e movimentos repetitivos sem que coloque em risco sua vida, ou agrave seu estado de saúde?

Sim, não há limitação para suas funções
.

6 - Quais foram os exames apresentados pelo Autor e quais foram as doenças diagnosticadas pela perícia médica? Quais as características/sintomas? Especificar e descrever.

Já descrito.

7 - Quais as limitações provocadas pelas doenças que acometem a parte Autora? Especificar e descrever.

Não foram observadas limitações.

8 - Partindo da premissa de que o organismo humano é variável, pode ser possível prever data de recuperação da capacidade laborativa com 100% de acerto tão somente com base nos aspectos científicos das doenças? Justifique.

Não há incapacidade
.

9 - A incapacidade é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta subsistência do autor?

Não há incapacidade.

[...]

QUESITOS INSS

[...]

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

No momento nenhuma, mas podem gerar quadros de incapacidade temporária que são tratáveis e prevenidos
.

[...]

15. O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Sim
.

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Nenhuma.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Todas.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Não foi observada incapacidade no momento.

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

Não se aplica.

[...]

Por fim, concluiu o
expert:
[...]
periciado apresenta sinais de mobilidade e força preservada em membro superior direito
.
Sem indicação cirúrgica por cirurgião da mão
.
Além disso, exame físico das mãos demonstra que vem executando esforços (calosidades
).
Não foi observada incapacidade
. [...]

Como se pode observar, nada obstante o Autor tenha apresentado incapacidade na fase inicial de tratamento, não foi observada incapacidade, uma vez que o
Expert
consignou que o
Recorrente pode desempenhar o mesmo labor que exercia anteriormente, uma vez que
não há limitação para suas funções.

Vale ressaltar que não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária do Autor, de modo que ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteomusculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

"Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Além do mais, entende a perícia médica judicial, que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício Previdenciário pretendido, visto que não há comprovação nem de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO DOENÇA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA - INCAPACIDADE PERMANENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2.Outrossim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3.
Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por invalidez, haja vista ser possível sua reabilitação, e nem para o auxílio doença, já que a incapacidade é permanente, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

4. Recurso desprovido.

(Ap 121450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2018, publicado no DJE 15/8/2018) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez
)
.

(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, publicado no DJE 20/7/2018) [Destaquei].

Não se nega que a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Inobstante, o juiz não esteja restrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em outros elementos dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Ressalta-se, ainda, que, os relatórios médicos juntados unilateralmente pelo Apelante não evidenciam, isoladamente, que esteja incapacitado permanentemente para o trabalho.

Vale ressaltar que, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade, seja parcial ou total, permanente ou temporário, afastando-se a pretensão Autoral.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1
. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 5/3/2018) (Destaquei)

Dessa forma, não merece razão o Apelante, pois conforme o laudo médico pericial, não restou preenchido os requisitos para os benefícios pleiteados (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez), uma vez que não ficou demonstrada qualquer incapacidade para o trabalho, ainda que temporária, portanto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Júnior Queiroz da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023